Tribunal: TJSP
Processo: 2076940-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo da ação principal. Elementos nos autos robustos e convincentes à caracterização de sucessão empresarial. Empresas agravantes que com a assunção do ponto comercial assumiram as obrigações originalmente mantidas com a empresa executada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo da ação principal. Elementos nos autos robustos e convincentes à caracterização de sucessão empresarial. Empresas agravantes que com a assunção do ponto comercial assumiram as obrigações originalmente mantidas com a empresa executada. Utilização da logomarca do grupo. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000344075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076940-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUTO
EMERICH AUTOMÓVEIS LTDA EPP - RI MOTORS e AUTO EMERICH
AUTOMÓVEIS LTDA - R1 BLINDADOS, é agravado GFB COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E MOTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076940-74.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Auto Emerich Automóveis Ltda Epp R1 Motors e Auto Emerich
Automóveis Ltda. R1 Blindados
Agravado: GFB Comércio de Veículos e Motos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42707)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que acolheu o
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica para incluir os agravantes no polo
passivo da ação principal. Elementos nos autos
robustos e convincentes à caracterização de
sucessão empresarial. Empresas agravantes
que com a assunção do ponto comercial
assumiram
as
obrigações
originalmente
mantidas com a empresa executada. Utilização
da logomarca do grupo. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/25)
interposto por Auto Emerich Automóveis Ltda. Epp R1 Motors e Auto
Emerich Automóveis Ltda. R1 Blindados contra a decisão (fls. 171/174 e
180/181) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, que nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposta por GFB
Comércio de Veículos e Motos Ltda. contra eles, acolheu o incidente para
incluir os agravantes no polo passivo da ação principal. Inconformados,
discorrem sobre a ilegitimidade passiva. Dizem que se tratam de empresas
distintas, com sócios diferentes, e cadastros de pessoas jurídicas diferentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduzem que o fato de atuarem na venda de veículos, por si só, não se
apresenta suficiente para a inclusão de empresas estranhas no polo passivo.
Asseveram sobre a inexistência de grupo econômico entre as empresas e
inexistência de sucessão empresarial. Insistem que as empresas possuem
sócios diferentes. Aduzem que a transferência do ponto comercial não atrai
a responsabilidade solidária e a alegada sucessão empresarial. Discorrem
sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sobre os
requisitos do artigo 50, do Código Civil. Pugnam pela concessão do efeito
suspensivo. Postulam o provimento do recurso.
É a essência do relatório.
Para melhor compreensão, dá-se conta dos autos,
em apertada síntese, que GFB Comércio de Veículos e Motos Ltda., aqui
agravado, ajuizou ação de cobrança contra R1 Multimarcas e Comércio de
Veículos Ltda., no ano de 2012. Em fase de cumprimento de sentença, o
exequente, ante a inexistência de valores ou bens passíveis de constrição
em nome da executada, postulou o reconhecimento de sucessão
empresarial.
Pois bem.
De início, não há se falar em ilegitimidade
passiva, vez que o incidente busca justamente verificar a possibilidade das
agravantes figurarem ou não polo passivo da ação principal.
Com efeito, do quanto consta dos autos é possível
inferir que está configurada a sucessão empresarial entre a empresa
executada R1 Multimarcas e Comércio de Veículos Ltda. e as empresas
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, há elementos nos autos robustos e
convincentes à caracterização de sucessão empresarial, na medida em que,
a partir de uma análise contextualizada do contrato juntado pela própria
agravante, houve a transferência do ponto comercial da executada às
agravantes, do ponto comercial e da empresa formada: Pela presente
cessão e por definitiva transferência, passam para a cessionária todos os
direitos do ponto comercial formado por mais de 10 (dez) anos de atuação
comercial no local (Cláusula terceira Instrumento particular de cessão e
transferência de fundo de comércio fls. 154/156).
Não se pode olvidar que, uma vez considerado o
estabelecimento (empresarial) como todo complexo de bens organizado,
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária,
nos termos do artigo 1142, do Código Civil, é possível ter-se que a
sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento
empresarial, entendido este como conjunto de bens materiais (por exemplo,
mercadorias e máquinas), mas também os imateriais (como o ponto
comercial), organizados para a exploração da atividade econômica, tanto
mais, no caso, como dito, que ocorre no mesmo endereço, com o mesmo
objeto social, ainda que mais ou menos amplo, atingindo, até por conta da
identidade de objeto, a mesma clientela já consolidada pela empresa
sucedida.
Ademais, conforme bem asseverou a Magistrada
de Primeiro grau: Nota-se que a correquerida permanece com a logomarca
da executada “R1” (fls. 05). Como se não bastasse, nas redes sociais, as
requeridas
postam
mensagens
identificando-se
como
empresas
participantes do “Grupo R1” (fls. 06). Além disso, a correquerida
Autoemerich R1 Motors encontra-se instalada no mesmo endereço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada originária (fls. 173). Irretocável.
No mais, preenchidos os requisitos do artigo 50,
do Código Civil, diante do desvio de finalidade com a nítida intenção de
lesar credores caracterizada pela transferência do fundo do comércio às
empresa sdo mesmo grupo empresarial, que, inclusive, insistem na
ausência de responsabilidade.
Destarte, a decisão interlocutória combatida deve
ser mantida, nos termos em que proferida.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22720
Agravo de Instrumento no 2076940-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Auto Emerich Automóveis Ltda Epp - RI Motors e Auto
Emerich Automóveis LTDA - R1 Blindados
Agravado: GFB Comércio de Veículos e Motos Ltda
Interessado: R1 Multimarcas e Comercio de Veiculos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adota-se o relatório do Eminente Desembargador Dr. Mário A.
Silveira, declarando-se, por meio deste, voto convergente a acompanhar na íntegra os
fundamentos do preclaro relator.
De proêmio, ao visar à possibilidade de as agravantes figurarem no
polo passivo da demanda, extrai-se, por óbvio, a legitimidade ad causam daquelas.
Quanto ao mérito, vislumbram-se preenchidos os requisitos do
artigo 50 do Código Civil a dar azo à desconsideração da personalidade jurídica
conforme determinada, nos termos em que proferida a decisão atacada, notadamente
porquanto manifesto o desvio de finalidade com a intenção de lesar os respectivos
credores.
Diante do exposto, comungando dos argumentos invocados pelo
douto relator, a quem presto respeitadas homenagens, nego provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
1095D05B
6
6
Declarações
de Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
109CDC85
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2076940-74.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.